Tribunal: TCU
Processo: 014.955/2012-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo embargante contra deliberação proferida em tomada de contas especial instaurada para apuração de irregularidades em convênio para a construção de unidade de saúde (Hospital Geral de Paracambi).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por André Luiz Ceciliano contra o Acórdão 2176/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência do teor deste acórdão ao embargante.